Tribunal: TJSP
Processo: 2327562-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE TESTEMUNHAS- HIPOTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE TESTEMUNHAS- HIPOTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido:

- O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação.

RECURSO NÃO CONHECIDO.